Tribunal: TJDFT
Processo: 0712224-91.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM C/C RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. EXAME DE DNA CONCLUSIVO. MULTIPARENTALIDADE. COEXISTÊNCIA DA PATERNIDADE BIOLÓGICA COM A SOCIOAFETIVA/REGISTRAL. MANUTENÇÃO DO PAI REGISTRAL. EFEITOS JURÍDICOS INTEGRADOS, INCLUSIVE SUCESSÓRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. IMPRESCRITIBILIDADE DO DIREITO DE FILIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FINALIDADE MERAMENTE PATRIMONIAL. IRRELEVÂNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a paternidade biológica do falecido em relação ao autor, mantendo no assento de nascimento o pai registral (socioafetivo) e estendendo os efeitos do reconhecimento a todas as esferas, inclusive sucessória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões controvertidas são:
(i) verificar nulidade por suposta negativa de prestação jurisdicional; (ii) definir a possibilidade de coexistência da paternidade biológica com a socioafetiva/registral (multiparentalidade); (iii) aferir a extensão dos efeitos do reconhecimento (existenciais e patrimoniais); (iv) examinar a alegada litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença enfrentou, de modo suficiente, a tese central quanto à multiparentalidade e aos efeitos jurídicos do reconhecimento, inexistindo negativa de prestação jurisdicional.
4. É juridicamente possível a coexistência da filiação biológica com a socioafetiva/registral, sem necessidade de desconstituição do registro anterior.
5. O exame de DNA, não impugnado, atestou com altíssimo grau de certeza a paternidade biológica, prova idônea e suficiente para o reconhecimento do estado de filiação.
6. O direito ao estado de filiação é personalíssimo, indisponível e imprescritível; reconhecida a paternidade, vedada qualquer discriminação entre filhos, os efeitos se integram às esferas existencial e patrimonial, inclusive sucessória, não cabendo limitar o reconhecimento ao plano meramente registral.
7. Motivação patrimonial e ausência de vínculo afetivo prévio não elidem o direito à verdade biológica nem afastam os efeitos legais decorrentes do reconhecimento.
8. No caso, não se evidenciam os requisitos da litigância de má-fé, tendo em vista que se trata de exercício regular do direito de ação com base em prova técnica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Preliminar de nulidade rejeitada. Pedido de litigância de má-fé indeferido.
Tese de julgamento: “1. É admissível a multiparentalidade, com a coexistência dos vínculos biológico e socioafetivo/registral, sem necessidade de anulação do registro anterior. 2. O reconhecimento da paternidade, fundado em DNA conclusivo, produz efeitos plenos, inclusive sucessórios, sendo imprescritível o direito ao estado de filiação e irrelevante a alegada finalidade patrimonial ou a ausência de vínculo afetivo prévio.”